Tribunal: TJES
Processo: 5003287-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANNY EMANUELY MEIRELES LOYOLA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado. Alega-se constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva e da ausência de expedição da guia de execução provisória, o que impede o acesso a
os
benefícios
executórios,
como a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante das condições pessoais da paciente, especialmente por ser mãe de criança menor de 12 anos; (ii) examinar a omissão judicial quanto à expedição da guia de execução provisória e seus efeitos sobre a legalidade da custódia da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente é primária, não integra organização criminosa, e não praticou o crime com violência ou grave ameaça, nem contra descendente.
4. A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ é pacífica quanto à
possibilidade de
substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres mães de menores de 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais.

5. O art. 112, §3º, da LEP, estabelece a fração de 1/8 da pena para progressão de regime para mães de crianças
menores de 12 (doze) anos
, dispensando prova de imprescindibilidade nos cuidados maternos.

6. O atraso injustificado na expedição da guia de execução penal configura constrangimento ilegal, apto a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida, com confirmação da liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica e outras cautelares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
3287
-
13
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
FABIANNY EMANUELY MEIRELES LOYOLA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA:
J
U
IZ
D
A
2
ª
VARA
DE
MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
FABIANNY EMANUELY MEIRELES LOYOLA GONÇALVES

(ID
1
2502530
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da
2
ª
Vara
de Mimoso do Sul
n
a
Ação Penal
nº

000
0022
-
26
.202
4
.8.08.003
2
.

A
defesa
alega
,
em suma,
que
: I)

a paciente foi denunciada, juntamente às corrés, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; II) ao final da instrução, o Ministério Público pugnou pela absolvição do crime de associação para o tráfico e reconhe
cimento do
tráfico privilegiado; III)
não houve oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), contrariando o entendimento consolidado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
; IV) a paciente foi condenada
à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado,
e

foi
afastada a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, apesar de ser primária, não possuir condenação anterior e não haver provas de
dedicação
à atividade criminosa ou
de
integr
ação de
organização criminosa; V) foi imposto
o
regime inicial de cumprimento da pena mais severo que o previsto na legislação e não
foi
aplicada a causa de diminuição de pena em razão da menoridade da paciente, que possuía 20 anos na data dos fatos; VI) a prisão preventiva foi mantida apenas
com base no
contexto fático, sem qualquer elemento concreto e contemporâneo que justificasse a necessidade da manutenção do encarceramento; VII) não foi expedida a guia de execução provisória,
o que
configura grave ilegalidade, pois impede a regularização da situação carcerária da paciente e o exercício de seus direitos no cumprimento da pena, sobretudo
quanto a
progressão de regime,
com os requisitos diferenciados relativos às mães de crianças menores de 12 anos (cumprimento de 1/8 da pena, desde que atendidos
o
s critérios fixados no §3º do art. 112, da LEP); VIII)
a paciente foi presa em 18/03/2024 e c
umpriu
1/8 da pena em 18/12/2024, fazendo jus à progressão para o regime semiaberto, no entanto, permanece em regime fechado devido à omissão do juízo na expedição da guia de execução provisória; IX)
o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
consolidaram o entendimento de que a demora injustificada na expedição da guia de execução provisória configura constrangimento ilegal, apt
o
a ser sanad
o
por meio de
habeas corpus
.

Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com

a
expedição d
o competente

alvará de soltura
. Subsidiariamente, pugna pela substituição
do encarceramento

por
prisão domiciliar,
pela
imediata expedição da guia de execução provisória da pena e readequação do regime inicial para o semiaberto ou aberto.

Foi proferida a decisão deferindo o pedido liminar (ID 12574510).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 12606986).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 12677846).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que

a
defesa já interpôs a devida apelação crimina
l,
ainda

pendente de julgamento.

No caso em tela, verifico que a paciente foi condenada à pena de 06 anos de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O juízo estabeleceu o regime inicial fechado, considerando as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

A
defesa alega que, tratando-se de
genitora
de menor de 12 anos de idade, que se encontra recolhida em unidade prisional
desde 1
8
/03/2024,
a paciente
teria

cumprido o período
equivalente a 1/8
(um oitavo)
da reprimenda corpórea arbitrada na sentença,
ou seja, seria
cabível

a

progressão

de
regime
especial
de cumprimento de pena
pr
evista no
art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.

O
utrossim,
assevera
trata
r
-
se

de
ré
primária, não integrante de organização criminosa,
além de que
o crime não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, tampouco contra os descendentes.

Pois bem.

Como cediço,
a
guia de execução, seja provisória ou definitiva, é direito subjetivo do apenado,
sendo certo que a
mora injustificada
d
a
sua
expedição configura constrangimento ilegal apto a concessão da ordem,
pois
inviabiliza o acesso a eventuais benefícios executórios.

No caso,
embora demonstrad
o

o
constrangimento ilegal
quanto
a não expedição de guia de execução penal, resta impossibilitad
a
a
análise da implementação dos requisitos para a progressão do regime de cumprimento de pena.

C
onsta
que
a paciente
é

mãe de
uma criança
de
0
4
(
quatro
) anos,

o que, a princípio, autorizaria
a conversão da prisão preventiva em domiciliar,
embora não haja
provas de que
sua presença seja
imprescindível aos cuidados d
o menor
.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
e quando a agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
ordem em
habeas corpus
coletivo
para
“(...
)
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
(...).”
(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 09/10/2018)

Assim, a Corte Suprema de Justiça
estabeleceu,
como
regra, a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes.

Todavia,
dentro do próprio julgado também
foram
especi
ficadas
as
exceções
que vedam a concessão do benefício, quais sejam, nas hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça e de crimes contra seus descendentes (art. 318-A, I e II, do CPP), bem como em outras situações excepcionais fundamentadas pelo juízo, por exemplo, quando há evidências de que os menores estão expostos às práticas criminosas ou em situação de risco e insegurança.

N
o caso dos autos
,
não verifi
quei
a excepcionalidade
capaz de
impossibilitar a concessão da prisão domiciliar
à paciente
mediante o uso de tornozeleira eletrônica
e imposição de outras cautelares.

Além disso
, c
onsiderei o cumprimento de mais de 1/8 da pena imposta em sentença
(09 meses)
, fração
necessária para a progressão de regime
da paciente
,
conforme entendimento do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. GENITORA DE MENORES DE 12 ANOS. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DOS CUIDADOS MATERNO-FILIAIS. DESNECESSIDADE. ART.
112, §3º, DA LEP.
TAXATIVIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1.
A progressão de regime, nos termos do art.
112, §3º, da Lei de Execução Penal,
dispensa a comprovação dos cuidados materno-filiais por parte das genitoras de filhos menores de 12 anos, uma vez que tal exigência é legalmente presumida, em conformidade com o princípio da proteção integral da criança.
2. A imposição de requisito não previsto no rol taxativo da lei penal para a progressão de regime, viola o art.
112, §3º,
da Lei n
º

7.210/1984
, configurando afronta ao princípio da reserva legal. 3. Agravo conhecido para prover o recurso especial, a fim de determinar a retificação do atestado de penas da recorrente, para constar como fração necessária para a progressão de regime a de 1/8.
(STJ –
AREsp: 2289528 MG
2023/0031704-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

À luz do exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
confirmando a l
iminar deferida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)